Tribunal: TJDFT
Processo: 0724480-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0724480-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., CASA DE SAUDE LARANJEIRAS LTDA, GRUPO NEONATAL E PEDIATRICO LTDA., ALEXANDRE PEDROSA STADNICK AGRAVADO: JANISE OLIVEIRA DE ALMEIDA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rede D'or São Luiz S.A., Casa de saúde Laranjeiras Ltda – Perinatal, Grupo Neonatal e Pediátrico Ltda., Alexandre Pedrosa Stadnick e Renata Gonçalves Tomaz contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais (R$ 98.715,62), rejeitou a impugnação dos réus/agravantes à proposta de honorários periciais (R$ 17.000,00), in verbis: “(...) Veja-se que, em sua proposta de honorários, o Perito apresentou “plano de trabalho”, detalhando a forma como a perícia seria realizada, bem como o tempo que seria despendido com a realização de cada uma das atividades, com vistas à elaboração do laudo pericial. O Perito também estimou o valor de sua hora de trabalho (R$ 390,00), que, aparentemente, se encontra dentro da média praticada pelo mercado, tendo a parte autora, em sua petição inicial, informado ter pago, em média, cerca de R$ 400,00 por consulta médica. A parte requerida atua no ramo da prestação de serviço de saúde, sendo que teria totais condições de, de maneira específica, impugnar esse valor estimado a ser cobrado por hora de trabalho, bem como o tempo que seria necessário para a conclusão da perícia, limitando-se, todavia, a apresentar impugnação genérica, a qual, com a devida vênia, não é hábil a infirmar a proposta de honorários em discussão. A parte requerida formulou 51 quesitos (ID 172778515), que, somados aos outros 14 quesitos apresentados pela parte requerente (ID 173308838), certamente demandarão considerável período de tempo para serem respondidos, dado a necessidade de realização de estudo dos prontuários médicos, exames físicos, pesquisas bibliográficas, dentre outros, para que sejam satisfatoriamente respondidos. Assim, tenho como razoável a proposta de honorários apresentada pelo Perito nomeado por este Juízo, de modo que a impugnação apresentada pela parte requerida deve ser rejeitada.(...) DISPOSITIVO Em face do exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte requerida, ao tempo em que fixo os honorários periciais em R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).(...)” (ID 60330309). Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a fixação dos honorários periciais na média arbitrada para casos análogos. Indeferi o efeito suspensivo (ID 60392620). Sem contrarrazões (ID 60863350 e ID 61869140). É o breve relato. Na hipótese, os réus/agravantes impugnam a decisão que homologou a proposta de honorários periciais. Ocorre que a matéria não está prevista no rol de impugnação do art. 1.015 do CPC e não possui a urgência necessária para a admissibilidade do recurso, conforme a tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 988, razão pela qual o agravo de instrumento não deve ser conhecido. A tese fixada no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), STJ, que trata da taxatividade mitigada, permite que o agravo de instrumento seja admitido quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Assim, aplica-se às situações que não podem aguardar o debate em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação da atividade jurisdicional. Não é caso dos presentes autos, pois a matéria em debate não está coberta pela preclusão e poderá ser rediscutida pelas partes em preliminar de contestação ou em contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC/2015). Conforme consulta aos autos de origem, os réus/agravantes efetuaram o depósito relativo aos honorários (ID 201655333) e a perícia foi designada para 23/8/2024 (ID 205245967). De tal modo, uma vez realizada a perícia, a alegação de onerosidade do valor cobrado pelos honorários poderá ser reavaliada pelo Tribunal e, se o caso, restituída à parte. No mesmo sentido, confiram-se julgados deste Eg. TJDFT: “(...) I - A r. decisão na qual a MM. Juíza homologa o valor dos honorários periciais não tem previsão de impugnação no rol art. 1.015 do CPC e, na demanda em concreto, não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, consoante tese fixada pelo STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1883663, 07534045020238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 9/7/2024– Grifei (...) 1. A decisão que, na fase de conhecimento, fixou o valor dos honorários periciais não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC. 2. Com base na tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 988 (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), afasta-se a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do diploma processual civil, por não se constatar urgência ou iminência de dano irreparável à adequada prestação da atividade jurisdicional. 3. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões, conforme o art. 1.009, § 1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1876857, 07053034520248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no PJe: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei Portanto, o não cabimento deste agravo de instrumento é evidente (CPC/2015 1.015). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento interposto por Rede D'or São Luiz S.A., Casa de saúde Laranjeiras Ltda – Perinatal, Grupo Neonatal e Pediátrico Ltda., Alexandre Pedrosa Stadnick e Renata Gonçalves Tomaz (CPC/2015 932 III). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator